Tribunal: TJDFT
Processo: 0709955-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONFIGURADO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não tendo sido imposto no Código Penal o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável, ao julgador é conferida discricionariedade para exasperar a pena-base, cabendo-lhe se pautar nos primados da proporcionalidade e da razoabilidade. No entanto, a jurisprudência dominante é no sentido de ser aplicável a fração de aumento de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima previstas abstratamente para cada circunstância considerada desfavorável.

2. Tendo o agente praticado apenas uma ação com o único desígnio de, na companhia de menor, subtrair coisa alheia móvel, configura-se o concurso formal próprio entre os crimes de tentativa de furto qualificado e corrupção de menor, não havendo falar em concurso material, que ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não.

3. A pena pecuniária deve observar proporcionalidade em relação à reprimenda corporal.

4. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando esclarecer os motivos que levaram a determinada conclusão.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.